Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Inexistência de omissão no acórdão que analisou detalhadamente os pontos suscitados pelas partes, incluindo o inadimplemento dos aluguéis e encargos contratuais, a responsabilidade dos réus como signatários do contrato, a comprovação dos danos materiais e a correta aplicação da multa compensatória por rescisão contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.